Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715406-78.2015.8.07.0016 RECORRENTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ RECORRIDO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos em agravo interno e embargos de declaração manejados perante a Presidência desta Turma Recursal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 800 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 54295919) que indeferiu o processamento do apelo extremo após análise de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo Supremo Tribunal Federal e enquadramento do caso em tela no Tema n. 800. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário ofende o devido processo legal e seu direito de ampla defesa. Aduz que o Supremo Tribunal Federal "apenas determinou análise objetiva diante dos incisos I a III do art. 1.030 do CPC 2015", não tendo examinado a pretensão. Por fim, afirma que o caso em tela não se enquadra no Tema n. 800/STF. III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (IDs 55651712, 55651662 e 55822953). IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. V. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo ora agravante no ID 52292480, ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação do Tema n. 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 54295019). VI. Registre-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema n. 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833) foi a seguinte: "A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados". Note-se que foi estabelecida a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência. VII. Na espécie, da leitura dos acórdãos ns. 1681239 e 1732895, impugnados pelo recurso extraordinário, conclui-se que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Em observância à legislação processual aplicável, confirmou-se a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição do título. Frise-se que isso foi confirmado pelo Pretório Excelso quando da análise do agravo em recurso extraordinário, apontando a aludida tese no despacho de ID 54295019. VIII. Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão ora agravada se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal. IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1823979, 07154067820158070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 800/STF. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência. II. O embargante aduz contradição "com os elementos materiais dos autos", visto que o STF não teria afirmado ausência de repercussão geral no caso, apenas proferido despacho determinando a análise do caso sob a ótica do art. 1.030 do CPC/15. Nesse ponto, sustenta haver contradição na decisão objeto do agravo interno quanto à consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Alega que a negativa do recurso extraordinário ofenderia os direitos estabelecidos nos incisos XXXV e LIV do art. 5o da CF/88, e que teria havido usurpação de competência do STF, configurando omissão. III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. V. O recurso extraordinário teve o processamento indeferido pela Presidência desta Turma Recursal com fundamento no enunciado sumular n. 279/STF (ID 51985796). Interposto agravo em recurso extraordinário (ID 52292480) contra aludida decisão, houve remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, que os devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 800/STF), consoante ID 54295019. VI. Em observância ao entendimento da Excelsa Corte, esta Presidência proferiu decisão com base no art. 1.030, I, "a", CPC (ID 54295919), que foi objeto de novo recurso (agravo interno de ID 54628660), ao qual foi negado provimento por meio do acórdão n. 1823979, ora embargado. VII. O acórdão embargado registrou que "O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo ora agravante no ID 52292480, ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação do Tema n. 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 54295019).". VIII. Nessa perspectiva, o pronunciamento judicial ora atacado foi claro ao salientar que a decisão agravada se encontrava em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral, e que o enquadramento no Tema citado se deu por ela mediante despacho, não podendo as outras instâncias aplicar interpretação diversa. IX. Embargos conhecidos e rejeitados. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1857791, 07154067820158070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta dos autos que foi proferida sentença no ID 43347015 para pronunciar a prescrição do título em que se funda a execução e resolver o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V do Código de Processo Civil. Após ser prolatada a sentença, o exequente interpôs os seguintes recursos: recurso inominado (ID 43347018); embargos de declaração (ID 45715674); novos embargos de declaração (ID 47955193); recurso extraordinário (ID 50139024), cujo seguimento foi negado por esta Presidência por meio da decisão de ID 51985796; agravo ao STF (ID 52292480); agravo interno (ID 54628660), que teve o provimento negado no acórdão n. 1823979 (ID 56629499); embargos de declaração (ID 56941881), que foram rejeitados no acórdão n. 1857791 (ID 58988429) e novo recurso extraordinário (ID 59871138) contra os acórdãos ns. 1823979 e 1857791. Note-se que a conduta do recorrente não se coaduna com a boa-fé, pois abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, a maior parte manifestamente incabível. Os argumentos do recorrente, insuficientes para modificar as decisões colegiadas, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Saliente-se que se trata do segundo recurso extraordinário e que não há previsão de cabimento contra acórdão proferido no agravo interno dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Frise-se que o outro apelo extremo teve a admissibilidade analisada e negada por esta Presidência. Por fim, sobre juízo de admissibilidade, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina que “o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial”. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o recurso extraordinário de ID 59871138. Fica o recorrente advertido, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal